Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732138-43.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZINHA APARECIDA SERTORI AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID n.18736604) interposto por Terezinha Aparecida Sertori contra o despacho (ID n. 18395654) que determinou o envio dos autos ao CEJUSC-SEG para designação de audiência de conciliação ou de mediação. Terezinha Aparecida Sertori alega que as partes demonstraram, inequivocamente, o desinteresse pela realização de acordo e que inexiste fundamento para encaminhar os autos para o CEJUSC-SEG. Requer a reconsideração do despacho que determinou o envio dos autos para o CEJUSC-SEG. Pede o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por ausência de pressuposto recursal intrínseco. O preenchimento do requisito cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja adequado. Os arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios preveem que de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado; O art. 1.001 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que os despachos são irrecorríveis. O despacho de ID n. 18395654 determinou o envio dos autos para o CEJUS-SEG para designação de audiência de conciliação ou de mediação, contra o qual Terezinha Aparecida Sertori interpôs o recurso de agravo interno. O pronunciamento judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Carece, portanto, o recurso de requisito intrínseco de admissibilidade, uma vez que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar ato de mero expediente, notadamente quando este não alcança qualquer interesse da parte apto a justificar a interposição de recurso (ausência de interesse recursal), conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO 1) O despacho, de mero expediente, que não contém qualquer conteúdo decisório, não possui aptidão para causar gravame, sendo, via de conseqüência, irrecorrível, conforme dispõe o artigo 1.001 do NCPC (artigo 504 do CPC/73). 2) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.945654, 20160020067726AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 520/529). O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece, dentre outras hipóteses, que cabe ao relator não conhecer o recurso quando este for manifestamente inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, porque manifestamente inadmissível por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator